Tribunal: TJSP
Processo: 2213755-83.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que não acolheu impugnação ao laudo pericial, considerou aplicável aos cálculos os eventos societários ocorridos na ré, homologou o laudo e fixou o valor da condenação.
Afastamento da preliminar de falta de demonstração do porte de retorno dos autos.
Cálculo da diferença das ações decorrentes do contrato de participação

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que não acolheu impugnação ao laudo pericial, considerou aplicável aos cálculos os eventos societários ocorridos na ré, homologou o laudo e fixou o valor da condenação.
Afastamento da preliminar de falta de demonstração do porte de retorno dos autos.
Cálculo da diferença das ações decorrentes do contrato de participação financeira na aquisição de linha telefônica. Eventos societários devem ser considerados em razão das transformações sofridas pela executada. Exequente deve sujeitar-se às mesmas condições dos demais acionistas. Decisão mantida. Recurso desprovido.